Tribunal: TJBA
Processo: 0301110-67.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301110-67.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: EVANILZA NASCIMENTO SOARES

Advogado(s)
:
GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR, LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC.

O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas, conforme disposto no art. 1.021 do CPC.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada caracteriza erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Jurisprudência em Teses, edição n. 182).

Dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, aplica-se ao agravante a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301110-67.2016.8.05.0039
, em que figuram como agravante o
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como agravada
EVANILZA NASCIMENTO SOARES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia
, à unanimidade, em não conhecer do agravo interno, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, nos termos do voto da Relatora.